Tribunal: STF
Processo: RHC 269066
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Caio Menegazi Ornaghi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1037992/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito a 8 anos e 10 meses de reclusão, e 593 dias-multa.
Neste recurso (e-doc. 43), a defesa, em síntese, alega a ocorrência de consunção, diante da inexistência de nexo finalístico entre a posse da arma e o tráfico de drogas, bem como atipicidade material da posse de arma de fogo de uso restrito por ausência de ofensividade concreta.
Requer, ao final:
“a) O conhecimento e o provimento do presente recurso, para reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo Recorrente; 
b) O afastamento da fundamentação que rejeitou o reconhecimento da consunção sob o argumento de impossibilidade na via do habeas corpus; 
c) O afastamento do indevido reconhecimento de inovação recursal quanto à tese de atipicidade material; 
d) A concessão da ordem, para afastar a condenação pelo delito de posse de arma de fogo de uso restrito ou, subsidiariamente, reconhecer a consunção em relação ao delito de tráfico de drogas; 
e) A expedição das comunicações necessárias à imediata adequação da situação jurídica do Recorrente”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DE REVISAR NOVAMENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, quando utilizada indevidamente para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. Precedente. 2. Hipótese em que não há ilegalidade na conclusão de que o pedido de reconhecimento da consunção demandaria desconstituição da conclusão de ausência de nexo finalístico entre o tráfico e a posse de arma de fogo, dada a circunstância de arma oculta na residência, apreendida juntamente com as drogas, sem função instrumental à traficância, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Inviável o conhecimento, em agravo regimental, da pretensão de reconhecimento da atipicidade da posse de arma de fogo de uso restrito, por configurar inovação recursal. 4. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 37)

Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“A decisão repreendida – que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas (3,7 kg de maconha – fl. 9) e posse de arma de fogo de uso restrito a 8 anos e 10 meses de reclusão, e 593 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1500169- 83.2024.8.26.0320 (da 1ª Vara Criminal da comarca de Limeira/SP) – não comporta reparos. 
Primeiro, por se tratar de impetração destinada a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível (RHC n. 207.624/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 21/5/2025). 
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois a revisão da conclusão das instâncias ordinárias pelo não reconhecimento da consunção da posse de arma de fogo de uso restrito pelo tráfico, ao fundamento de inexistência de nexo finalístico entre os delitos – arma oculta na residência do réu, apreendida juntamente com as drogas, sem função instrumental à traficância e evidenciando desígnio autônomo de posse (fl. 46) – exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.909.767/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 21/8/2025. 
Finalmente, inviável o conhecimento da pretensão de reconhecimento da atipicidade da posse de arma de fogo de uso restrito por se tratar de inovação recursal indevida em agravo regimental (AgRg no AREsp n. 2.940.516/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN de 18/8/2025)”. (e-doc. 38, p. 2-3, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente